Tribunal: TJDFT
Processo: 0004801-12.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004801-12.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO À ID 17522525, o exequente manifestou sua discordância em relação às planilhas de ID 16980752, referentes aos anuentes JOSÉ SILVIO MOREIRA DA SILVA, LUIZ AVELINO PERES NETO e LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, sob o argumento que a douta contadoria aplicou o índice de remuneração da poupança, na forma prevista no art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, a qual foi declarada inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI 5348, pugnando, pela revisão dos cálculos para que a correção monetária se dê pela variação do INPC até 30/06/2009, e IPCA-E posteriormente (ID 17522525). O Distrito Federal, por sua vez, manifestou-se favorável aos cálculos elaborados (ID 17730227). É o histórico necessário. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que à ID 12198810, o exequente e os substituídos processualmente JOSE SILVIO MOREIRA DA SILVA, LUIZ AVELINO PERES NETO e LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA requereram a desistência das renúncias anteriormente manifestadas à correção de seus cálculos pelo IPCA-E (ID 9935029), face a sua não homologação. À ID 15047622, o DF informou que não se opõe aos pedidos de desistência das renúncias, desde que não tenham sido homologadas por este juízo. Passando em revistas os autos, verifica-se que a renúncia não foi objeto de homologação. Lado outro, verifica-se, à ID 15958937, decisão que deferiu a pretensão de desistência das renúncias outrora manifestadas pelos anuentes. No entanto, deixou de consignar na determinação para elaboração de cálculos à ID 15958937 a ressalva quanto ao índice aplicado. Diante do exposto, determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos de ID 16980752 dos servidores JOSE SILVIO MOREIRA DA SILVA, LUIZ AVELINO PERES NETO e LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, devendo-se observar: a) o disposto na cláusula 6a da transação noticiada à ID 9934785, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009); b) o limite da condenação em relação ao servidor JOSE SILVIO MOREIRA DA SILVA, no qual o período cinge-se até a data de 31/12/1997, conforme decisão proferida à Id 9935007; c) o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Após, retornem-me os autos para apreciação do pedido de exclusão da substituída processualmente KATHERINE HILDEGARD SENSKE, declinado pelo Sindireta à Id 9934983. Intime-se. Brasília, 16 de julho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador